Tribunal: CARF
Processo: 13601.000696/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.000696/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.564 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
COMAU DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO.
O termo inicial para contagem do prazo prescricional de repetição de indébito é
o da data da extinção do crédito tributário pelo pagamento antecipado e o
termo final é o dia em que se completa os cinco anos, contados a partir daquela
data.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Ausente o conselheiro João Maurício Vital.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13601.000696/2007-21
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.564 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000696/2007-21

Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa acima
identificada, contra o indeferimento do pedido de restituição dos valores pagos a maior que o
devido, na competência 08.2002, conforme Requerimento de Restituição de Valores Indevidos -
RRVI, de fls. 01/03.
Os Requerimentos fls. 01/03, foram protocolizados na Agência de Betim/MG, em
28.09.2007, sob o n° 13601.000696/2007-21, conforme fls. 01. Foi emitido o Despacho
Decisório n° 1382/2009 de 30.09.2009, fls. 44/47, indeferindo o pleito do requerente, com fulcro
no art. 253 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 1999,
tendo em vista o decurso do prazo de cinco anos contados da data do pagamento indevido.
Consta do referido Despacho Decisório, que o prazo máximo e limite para
protocolização da restituição expirou em 01.09.2007, referente a competência 08.2002, cujos
pagamentos das Guias da Previdência Social — GPS foram realizados em 02.09.2002.
Tendo em vista que os Requerimentos de Restituição de Valores Indevidos —
RRVI foram protocolizado em 28.09.2007, concluiu a Fiscalização pelo indeferimento dos
pedidos de restituição por prescrição, visto que transcorrido o prazo de cinco anos do pagamento.
A empresa tomou ciência do Despacho Decisório e apresenta Manifestação de
Inconformidade de fls. 51/55, requerendo apreciação de suas razões a seguir expostas.
=> que as contribuições previdenciárias são sujeitas ao lançamento por
homologação, cujo prazo qüinqüenal previsto na legislação vigente a época dos fatos constitutivo
do direito pleiteado tem como termo a quo a data da homologação do lançamento, tácito ou
expresso.
=> considerando que o período de apuração é o ano de 2002, deve ser aplicada a
norma prevista no art. 219 da IN MPS/SRP n° 03 de 2005, que dispõe que o prazo para pleitear a
restituição de contribuição sujeita a lançamento por homologação é de cinco anos contados da
data da homologação, tácita ou expressa.
=> aduz que o art. 219 da IN 03/2005 está em conformidade com o art. 168 do
Código Tributário Nacional — CTN, que até 06.2005 permaneceu inalterado. Somente com a
entrada em vigor do art. 3° da Lei Complementar n° 118/2005 é que houve alteração da norma,
passando a considerar como dia a quo do prazo qüinqüenal o momento do pagamento
antecipado, revogando-se, assim, o art. 219 da IN 03/2005, pela IN MPS/SRP N° 20 DE 2007.
=> cita jurisprudência no sentido de que a alteração na legislação somente deve
ter efeitos a partir da vigência da norma na LC n° 118 de 2005, vigente em 09.06.2005. A
exemplo do pedido em questão, que teve fatos geradores anteriores à entrada em vigor da
referida LC n ° 118 de 2005, deve ser seguido a regra anterior que estabelece o termo inicial do
prazo qüinqüenal o da homologação do lançamento. Para endossar este entendimento, colaciona
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — STJ que diz que, para pagamentos anteriores
A. LC no 118 de 2005, a prescrição obedece ã. tese dos cinco + cinco, limitada ao prazo máximo
de cinco anos a contar da vigência da Lei nova.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.564 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000696/2007-21

Com isso, a manifestante entende demonstrada a inocorrência da prescrição do
seu requerimento, impondo a reforma da decisão recorrida. Acrescenta que o pedido de
restituição está devidamente estruturado não existindo motivo para seu indeferimento. Que não
existe divergência entre a GFIP e os documentos contábeis da empresa, a exemplo de sua folha
de pagamento, bem como inexiste divergência entre os valores retidos por empresas tomadoras e
os constantes na GFIP e no DNF. Requer seja provido o recurso para que sejam deferidos os
valores constantes do Requerimento de Restituição de Retenção
A DRJ Belo Horizonte, na análise da Manifestação de Inconformidade, manifesta
seu entendimento no sentido de que:
=> a questão principal a ser decidida nos autos é se houve a ocorrência da perda
do direito à restituição em decorrência do transcurso do prazo prescricional. Quanto a essa
questão, o Regulamento da Previdência Social, em seu artigo 253, I, define que o direito de
pleitear a restituição extingue-se em cinco anos, contados do pagamento ou do recolhimento
indevido. Como visto, a empresa deveria ter pago as contribuições da competência 08.2002 até o
dia 02.09.2002. De acordo com as GPS — Guia da Previdência Social, anexados aos autos, fls.
07/09, os pagamentos que a empresa pretende que sejam restituídos foram efetivamente pagos
em 02.09.2002. Assim, a regra de contagem do prazo prescricional para pedido de restituição
iniciou-se em 02.09.2002, data do efetivo pagamento das contribuições, expirando em
01.09.2007.
A empresa pede seja considerada como norma prescricional a estabelecida no art.
219 da IN MPS/SRP n° 03 de 2005, visto que o período de apuração é o ano de 2002. A este
respeito cabe esclarecer que, a interposição do pedido de restituição foi em 28.09.2007, nesta
data, o citado dispositivo já tinha sido revogado pela IN MPS/SRP n° 20, de 11/01/2007.
Improcede a pretensão da empresa neste ponto, tendo em vista que não se pode
aplicar dispositivo da legislação já revogado ao tempo do exercício do direito requerido.
=> a empresa traz à baila a discussão jurisprudencial em torno da definição do
marco inicial para a contagem do prazo prescricional aplicável à restituição de tributos sujeitos a
lançamento por homologação. O art. 168, I, do CTN, fixa o prazo de cinco anos para o
interessado pleitear restituição, da data da extinção do crédito tributário, no caso de pagamento
espontâneo de tributo indevido ou a maior, conforme art. 165, I do CTN.
Em que pese a Corte do Superior Tribunal de Justiça ter se manifestado pela
inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4° da Lei Complementar n° 118/2005, conforme a
noticia que nos traz a requerente, é importante esclarecer que a referida decisão judicial não faz
coisa julgada perante a Receita Federal do Brasil no caso concreto, irradiando seus efeitos apenas
diante das partes que compuseram aquele litígio.
Não compete a autoridade administrativa declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, pois essa competência foi atribuída em caráter
privativo ao Poder Judiciário.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.564 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000696/2007-21

Assim, não pode este órgão julgador desconsiderar norma válida no ordenamento
jurídico, no caso a LC n° 118 de 2005, para aplicar o entendimento da jurisprudência trazida pela
empresa em sua peça de inconformidade por expressa vedação contida no art. 26-A do Decreto
n° 70.235 de 1972, introduzido pela Lei n° 11.941 de 2009.
O entendimento defendido pela Fiscalização no Despacho Decisório n°
1396/2009, ora contestado, é que o prazo para pleitear a restituição começa a fluir do pagamento
antecipado, nos termos da legislação citada. No entanto, pede a manifestante que seja acolhida a
interpretação de que o termo inicial operava-se somente com a homologação tácita do pagamento
a maior ou indevido.
Ressalte-se que o art. 3 da LC n° 118 de 2005, cujo conteúdo deve ser
estritamente observado pelas autoridades administrativas tributárias, deixou claro que o termo
inicial da contagem do prazo para pleitear restituição é a data do pagamento antecipado, e não a
data da homologação tácita. Como essa norma tem caráter expressamente interpretativo, não há
dúvida de que ela deve ser aplicada retroativamente, nos termos do art. 4° da Lei Complementar
n° 118 de 2005 e do art. 106,1, do CTN.
Nesse contexto, é de se concluir que a decisão questionada, que indeferiu a
restituição dos recolhimentos referentes à competência 08.2002, está em conformidade com a LC
n° 118 de 2005, pois, no momento do pedido de restituição, protocolizado em 28.09.2007, o
direito do contribuinte relativo ao recolhimento da retenção a maior que o devido em folha de
pagamento, cujo vencimento se deu em 02.09.2002, já havia sido atingido pela prescrição, em
face do decurso do prazo de cinco anos.
Tendo em vista que o direito do pedido de restituição da empresa encontra-se
prescrito, a DRJ não conhece das demais razões apresentadas por ela em sua manifestação de
inconformidade.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Como muito bem colocado pela decisão de piso, o cerne da controvérsia reside
na ocorrência ou não da perda do direito à restituição em decorrência do transcurso do prazo
prescricional.

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.564 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000696/2007-21

Entendo que restou muito claro que de acordo com o Regulamento da
Previdência Social, art. 253, I, o direito de pleitear a restituição extingue-se em cinco anos,
contados do pagamento ou do recolhimento indevido.

Tendo em vista que a empresa efetuou o pagamento das contribuições em
02.09.2002, a contagem do prazo prescricional para pedido de restituição iniciou-se em
02.09.2002, expirando em 01.09.2007.

Entendo que esta interpretação está em conformidade com a LC n° 118 de 2005,
pois, no momento do pedido de restituição, protocolizado em 28.09.2007, o direito do
contribuinte relativo ao recolhimento da retenção a maior que o devido em folha de pagamento,
cujo vencimento se deu em 02.09.2002, já havia sido atingido pela prescrição, em face do
decurso do prazo de cinco anos
A despeito do insistente pedido da Recorrente para que seja considerada como
norma prescricional a estabelecida no art. 219 da IN MPS/SRP n° 03 de 2005, visto que o
período de apuração é o ano de 2002, ele não pode prosperar eis que, repita-se, no momento da
interposição do pedido de restituição o citado dispositivo já tinha sido revogado pela IN
MPS/SRP n° 20, de 11/01/2007.
Assim, corroboro que improcede a pretensão da empresa pois não se pode aplicar
dispositivo da legislação já revogado ao tempo do exercício do direito requerido.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.564 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000696/2007-21

daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Desta feita, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e
ser rejeitado o pedido de compensação tendo em vista a evidente ocorrência da prescrição.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital